Tribunal: STF
Processo: HC 145302
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente foi denunciado ante a suposta prática do delito previsto no artigo 171, cabeça (estelionato), e 288, cabeça (associação criminosa), do Código Penal.
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 976/06, recebeu a denúncia, determinando a citação para resposta à acusação. Apresentada defesa, ressaltou ausente situação versada no artigo 397 do Código de Processo Penal, destacando não ser o caso de absolvição sumária. Realçou atendidos os requisitos do artigo 41 do diploma legal.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 50.526. 
    A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação quanto à não observância do artigo 397 do Código de Processo Penal. Assevera não enfrentados, pelo Juízo, os argumentos veiculados na resposta à acusação. Diz violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime até o exame final desta impetração. No mérito, pretende seja reconhecida a nulidade.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de sentença, por meio da qual absolvido o paciente.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Ante a absolvição do paciente, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de liminar. 
    3. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator